Tribunal: STF
Processo: ARE 1270374
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2º Região, assim ementado (Vol. 7, fl. 68): 
    “TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. LC 118/2005. DIREITO INTERTEMPORAL. ARTIGO 3°, § 1º, LEI 9.718/98. INCONSTITUCIONALIDADE. FATURAMENTO. RECEITA BRUTA. RECEITAS OPERACIONAIS E NÃO-OPERACIONAIS. COMPENSAÇÃO. SELIC. REPETIÇÃO. COMPENSAÇÃO. OPÇÃO DO CONTRIBUINTE. HONORÁRIOS. ART. 21, CAPUT. CPC. 
    I - É importante ressaltar que o juiz não está vinculado a examinar todos os argumentos expendidos pelas partes, nem a se pronunciar sobre todos os artigos de lei, restando bastante que, no caso concreto, decline fundamentos suficientes e condizentes a lastrear sua decisão. 
    II - No que pertine ao Agravo Retido interposto pela União Federal, nada a prover, tendo em vista que impugna o valor dos honorários periciais estipulados pelo perito, com os quais concordou expressamente a parte autora, tendo, inclusive, arcado integralmente com tal ônus.
    III - A Primeira Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que o marco para a contagem da prescrição é o pagamento indevido e não o ajuizamento da ação, uma vez que a LC 118/2005 pertine à extinção da obrigação e não ao aspecto processual da ação. (STJ —1° Seção — EARESP 961290 — Rel Min. Luiz Fux — DJE DATA: 06/05/2009). 
    IV — ".... É possível simplificar a aplicação da citada regra de direito intertemporal da seguinte forma: I) Para os recolhimentos efetuados até 8/6/2000 (cinco anos antes do inicio da vigência LC 118/2005) aplica-se a regra dos "cinco mais cinco"; II) Para os recolhimentos efetuados entre 9/6/2000 a 8/6/2005 a prescrição ocorrerá em 8/6/2010 (cinco anos a contar da vigência da LC 118/2005); e III) Para os recolhimentos efetuados a partir de 9/6/2005 (início de vigência da LC 118/2005) aplica-se a prescrição quinquenal contada da data do pagamento. Conclui-se, ainda, de forma pragmática, que para todas as ações protocolizadas até 8/6/2010 (cinco anos da vigência da LC 118/05) é de ser afastada a prescrição de indébitos efetuados nos 10 anos anteriores ao seu ajuizamento, nos casos de homologação tácita ,.." (STJ — REsp 1086871 — Rel. Min. Benedito Gonçalves — 1" Turma — DJE 02/04/2009). 
    V — O entendimento agora adotado em nada fere a Súmula 52 deste Sodalício, que assim dispõe: "É inconstitucional a expressão "observado, quanto ao art. 3°, o disposto no art. 106, inciso I, da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 — Código Tributário Nacional'', constante do art. 4°, segunda parte, da Lei Complementar n° 118, de 09 de fevereiro de 2005, por violação ao art. 5° - XXXVI da Constituição Federal" ARG, DE INCONSTITUCIONALIDADE 2001.51.01.019373-1 (PLENÁRIO, DJ: 25/03/2009). 
    VI - Ressalte-se, ainda, que o tema acima foi apreciado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, através do julgamento do RE nº 566621/RS, de relatoria da Excelentíssima Ministra Ellen Gracie, em 04/08/2011, que corroborou o entendimento adotado pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça no julgamento. 
    VII - O Supremo Tribunal Federal, concluindo o julgamento do RE 346.084 (rel. Min. limar Gaivão, DJU 9.11.2005), em que se questionava a constitucionalidade das alterações promovidas pela Lei n.° 9.718/98, que ampliou a base de cálculo da COFINS e do PIS, declarou, por maioria, a inconstitucionalidade do §1° do art. 3° da Lei n.° 9.718/98. 
    VIII - Na esteira do sustentado pelo Colendo STF, que o conceito de faturamento equivale ao de receita operacional. Esse entendimento decorre do fato de que a receita bruta (faturamento) é a receita obtida com a venda de mercadorias ou com a prestação de serviços, para as empresas mercantis e prestadoras de serviços, ou seja, a receita bruta obtida com a atividade empresarial típica, segundo o seu objeto social, para as demais empresas. Desse modo, somente em relação às contribuições incidentes sobre as receitas não-operacionais da autora é que se revela indevida a incidência para a COF1NS, ensejando a compensação dos valores que eventualmente tenham sido recolhidos a esse título.
    IX - Quanto à compensação, a Primeira Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n° I.137.138-SP, Relator Ministro Luiz Fux, submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008, julgado em l° de fevereiro de 2010 e já transitado em julgado (11.03.2010), pacificou o terna em questão.
    X - É devida a compensação, acrescida de juros pela Taxa SELIC desde o pagamento indevido ou a maior, o que significa dizer que tanto a correção monetária quanto os juros moratórios são devidos a partir do momento do indébito, já que a Taxa SELIC é um misto destes dois fatores. Ressalta-se que, como os juros moratórios já se encontram embutidos na composição da taxa SELIC, não há falar de aplicação cumulativa dessa taxa com os juros previstos no art. 167, parágrafo único, do CTN, sob pena de indevido bis in idem.
    XI - A Primeira Seção do Colendo STJ julgou o REsp n° 1.114.404/SP (transitado em julgado em 08.04.2010), Relator Ministro Mauro Campbell, submetido ao Colegiado pelo regime da Lei n. 11.672/08 (Lei dos Recursos Repetitivos), que introduziu o artigo 543-C do CPC, onde prestigiou o entendimento no sentido de que a opção entre a compensação e o recebimento do crédito por precatório cabe ao contribuinte, haja vista que constituem, ambas as modalidades, formas de execução do julgado colocadas à disposição da parte quando procedente a ação.
    XII — Quanto aos honorários advocatícios, tendo havido sucumbência recíproca, aplica-se o caput do artigo 21 do Código de Processo Civil. Agravo Retido não provido.
    XIII — Apelação da parte autora parcialmente provida.”
    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes, foram providos apenas aqueles interpostos pela UNIÃO (Vol. 8, fl. 30).
    No apelo extremo (Vol. 10, fl. 78), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação aos arts. 5º, II, XXXV, LIV, LV e LXXVIII; 93, IX; 150, I; e 195, I, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que: 
    (a) a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões e obscuridade apontadas; 
    (b) “a aplicação ao caso do precedente proferido por este C. Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 566.621 é absolutamente irrelevante para o caso dos autos, tendo em vista que, na realidade, não se pleiteia nos presentes autos a restituição de qualquer valor recolhido fora do prazo de cinco anos previsto no artigo 168, do CTN” (Vol. 10, fl. 85);
    (c) “não obstante o v. acórdão tenha reconhecido expressamente a inconstitucionalidade do §1° do art. 3° da Lei n° 9.718/98, (...) deixou de considerar que as receitas financeiras são consideradas, para toda e qualquer empresa, uma receita operacional, embora evidentemente não consubstanciem parte do faturamento da Recorrente (já que não é instituição financeira), contrariando o entendimento manifestado por esta própria Corte Suprema quanto à matéria em discussão e em manifesta violação ao artigo 195, I da Constituição Federal/88” (Vol. 10, fl. 86); e
    (d) “ao restringir os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do §1° do artigo 3° da Lei n° 9.718/98 apenas às receitas não-operacionais da Recorrente, o v. acórdão recorrido na realidade está permitindo a tributação pelo PIS e pela COFINS sobre um universo de receitas muito superior à "receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza, nos termos da Lei Complementar n° 70/91", base de cálculo eleita pelo próprio v. acórdão para as empresas tipicamente prestadoras de serviços, como a Recorrente” (Vol. 10, fl. 86)
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que (a) nos termos da jurisprudência do STF, a alegada violação aos postulados da legalidade, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada configura ofensa meramente reflexa à Constituição; e (b) incidem, no caso, os óbices das Súmulas 279 e 283, do STF (Vol. 13, fls. 41-42).
    No agravo, a parte agravante sustenta que (a) o recurso trata de matéria constitucional; e (b) não incidem os óbices sumulares aplicados na decisão agravada (Vol. 14, fl. 31).
    É o relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível aos recorrentes, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação dos recorrentes de apresentarem, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).
    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.
    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXV, LIV, LV, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
    Em relação à ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
    Além disso, a controvérsia foi decidida com base na legislação ordinária pertinente (Lei 9.718/1998), conforme se verifica dos seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 7, fls. 57-60): 
    “Desde o julgamento da ADC n° 1-1/DF, o STF já havia firmado entendimento no sentido de inexistir equivalência entre os conceitos de faturamento e receita bruta. 
    Porém, o fato de não ter aplicabilidade o conceito de faturamento trazido pelo art. 3°, § 1° da Lei n° 9.718/98, de maneira alguma, deve dar margem à conclusão de que as empresas que não se enquadrassem como comerciantes ou prestadoras de serviço estariam fora do âmbito de incidência da COFINS e do PIS, sob o argumento de que tais exações incidem apenas sobre o faturamento mensal, assim considerada apenas a receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços, de modo a não abranger as receitas financeiras auferidas.
    O entendimento acerca do conceito de faturamento como sendo a receita bruta decorrente das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços foi firmada, no STF, com base em julgamentos que se referiam ao FINSOCIAL das empresas comerciais, mercantis e mistas, tendo sido a noção de faturamento aferida, portanto, com relação às empresas dessa natureza. 
    De todo modo, a definição precisa de faturamento consiste na receita obtida em razão do desenvolvimento das atividades que constituem o objeto social da empresa. 
    Esse foi o sentido em que se manifestou o Eminente Ministro Cezar Peluso, no RE 346.084: 
    […]
    O STF, no julgamento do recurso extraordinário em comento, julgou inconstitucional apenas o § 1° do art. 3° da Lei, mantendo incólumes o art. 2° e o caput do art. 3°, que assim versam: 
    "Art. 2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento, observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei. (Vide Medida Provisória n° 2158-35, de 2001) 
    Art. 3° O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta da pessoa jurídica. (Vide Medida Provisória n° 2158-35, de 2001)". 
    Assim, as contribuições PIS e COFINS continuam a incidir sobre o faturamento, entendido como receita bruta da pessoa jurídica. Essa receita bruta, porém, não pode mais ser considerada como todo o montante que ingressa no patrimônio da pessoa jurídica, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade do § 1° do art. 3° da Lei. 
    Fica então a questão sobre qual é a hipótese de incidência do PIS e da COFINS - sobre qual tipo de receita bruta elas incidem. 
    Como dito, a jurisprudência firme do STF definiu o faturamento, dentro de exame circunscrito a empresas mercantis e prestadoras de serviços, como a receita bruta oriunda da venda de mercadorias, de mercadorias e serviços ou de serviços. Ou seja, tal conceito abarca, justamente, a receita bruta obtida com o desenvolvimento da atividade social das pessoas jurídicas que estavam compreendidas na análise - empresas prestadoras de serviços e mercantis. 
    Trazendo o conceito, portanto, para um universo maior de empresas, ou seja, abarcando todo o tipo de pessoa jurídica, qualquer que seja seu objeto social, logicamente a definição de faturamento deverá ser mais ampla, sob pena de, partindo-se de premissa errada, chegar-se à absurda conclusão de que as demais empresas não possuem faturamento.
    Assim, se determinadas instituições prestam tipo de serviço cuja remuneração entra na classe das receitas chamadas financeiras, isso não desnatura a remuneração de atividade própria do campo empresarial, de modo que tal produto entra no conceito de "receita bruta igual a faturamento". 
    Conclui-se, pois, na esteira do sustentado pelo Colendo STF, que o conceito de faturamento equivale ao de receita operacional. Esse entendimento decorre do fato de que a receita bruta (faturamento) é a receita obtida com a venda de mercadorias ou com a prestação de serviços, para as empresas mercantis e prestadoras de serviços, ou seja, a receita bruta obtida com a atividade empresarial típica, segundo o seu objeto social, para as demais empresas.
    Esse raciocínio encontra respaldo, ademais, no princípio da solidariedade no custeio da Seguridade Social, constante do art. 195 da CF/88, que estipula que "a seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais".
    Desse modo, somente em relação às contribuições incidentes sobre as receitas não -operacionais da autora é que se revela indevida a incidência para a COFINS/PIS, ensejando a compensação dos valores que eventualmente tenham sido recolhidos a esse título.”
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Por fim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de agosto de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente